Tribunal: CARF
Processo: 14485.001709/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.001709/2007-16
RESOLUÇÃO
2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora informe se consta recolhimento de
contribuições previdenciárias (parte patronal e segurados) e para terceiros na competência
maio/2002, devendo ser dada ciência do resultado da diligência ao contribuinte, facultando-lhe
oportunidade de manifestação pelo prazo de 30 dias.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente) e João Maurício Vital (substituto).
Ausente(s) o Conselheiro(a) Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo (a) Conselheiro(a) João
Maurício Vital.

RELATÓRIO
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente MAC CANN ERICKSON
PUBLICIDADE LTDA., em face do Acórdão de impugnação, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada.
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes participação nos lucros ou resultados
(PLR) paga aos contribuintes segurados, correspondentes à parte do segurado empregado, bem
como também da parte patronal, a cargo da empresa, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, e as contribuições destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC,
e SEBRAE), relativas à competência 04/2001, 05/2002, 03/2003, e 04/2003, atingido a quantia de
R$ 1.913.717,09, consolidado em 24/10/2007.
Os pagamentos realizados aos empregados segurados, se deu em desacordo com o
disposto no parágrafo 9% alínea "j" do artigo 28 da Lei n° 8212/91, ou seja, em desacordo com a
forma prevista na legislação específica, MP 794 de 29/12/94 reeditada até a conversão na Lei
10.101 de 19/12/2000.
A decisão de piso de e-fls. 403, e seguintes, reconheceu a decadência parcial aos
períodos competência 04/2001, mantendo-se a cobrança das demais competências, bem como
também interpondo Recurso de Ofício.
Nas e-fls. 584/583, a Recorrente informa renúncia parcial ao Recurso Voluntário,
informando que para as competências 03/2003 e 04/2003, teria realizado o pagamento
(22.08.2014) referente ao período citado, em razão dos benefícios da Lei 12.996/2014.
Assim, restou remanescente no presente processo a competência de 05/2002 para
ser julgada.
Com isso, o Acórdão recorrido concluiu pela incidência das contribuições
previdenciárias em razão da falta de cumprimento dos requisitos Lei n° 10.101 de 19/12/2000,
descritos no relatório fiscal de e-fls. 53 e seguintes, indicando o seguinte:
• Ausência de critérios utilizados para pagamento das verbas intituladas
Participação nos Resultados. Os funcionários desconheciam a metodologia e as
regras da PLR;
• O item 5 do Relatório Fiscal descreve os documentos apresentados pela
empresa, e os itens 6 e 11 demonstram as desconformidades dos pagamentos
efetuados, detalhando as exigências previstas na referida legislação específica;
• A partir de 04/2003 a empresa passou a pagar o valor constante nas
Convenções Coletivas. E, a partir do exercício de 2004, a empresa continuou
pagando valores diferenciados a parte de seus empregados sob a rubrica
Gratificação, sobre a qual reconheceu a incidência da respectiva contribuição
previdenciária;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
3
•
Também foi constatado no exame dos prontuários dos empregados com
nível de chefia, que os valores pagos denominados PRL, são bônus garantidos em
decorrência de contrato de trabalho celebrado, e não de negociação com
comissão de empregados e sindicato;
• Os itens 5, 6, 7, 8, 9, e 10 do Relatório Fiscal narram os esclarecimentos
solicitados, na auditoria fiscal, a funcionários do departamento de RH e da
Administração da Notificada, e ao departamento jurídico do Sindicato, bem
como as informações obtidas;
•
O item 12 descreve que, para parte dos empregados das filiais, a empresa
creditou valores sob a mesma rubrica, não havendo previsão em Convenção
Coletiva, ou acordo celebrado entre a empresa, empregados e sindicato;
•
Portanto, foram computados todos os valores pagos aos empregados das
filiais diante da ausência de previsão legal para o referido pagamento. Para o
estabelecimento 0001 foram deduzidos, dos valores pagos na rubrica 0002 —
Partc Resultados, aqueles estipulados nas Convenções Coletivas. E a
remuneração paga em março/2003, sob a denominação "compl pg 2001/202",
foi apurada integralmente, por tratar-se de remuneração paga por iniciativa da
empresa, totalmente desvinculada do acordo coletivo sindical;
As remunerações não foram declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, não fazendo jus à redução
da multa prevista no parágrafo 4° do artigo 35 da Lei n° 8212/91. Foi lavrado o Auto de Infração n°
37.078.423-5, por infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5% da Lei n° 8212/91;
Inconformada, a Recorrente apresenta as mesmas razões da defesa de primeira
instância em seu Recurso Voluntário de e-fls. 475 e seguintes, destacando-se em apertada síntese,
o seguinte:
i)
Nulidade da Decisão quanto a não apreciação de manifestação da
defesa;
ii)
Ausência de busca pela verdade material, não havendo perícia que
pudesse analisar os fatos contestados e dos períodos autuados;
iii)
Insubsistência da autuação, indicando as seguintes situações: (a)
quer porque a decadência fulmina grande parte do seu conteúdo
(não corrigido na "diligência"); (b) quer porque o período
remanescente à decadência tem como fundamento norma coletiva
diferente daquela atacada pela Notificação (baseia-se praticamente
na convenção coletiva de trabalho); (c) quer porque questões
formais de fundo (não se adentrando aqui no mérito do paradoxo
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
4
da legalidade contido na NFLD e na sua "diligência corretiva") não
lhe retiram ou alteram sua natureza jurídica, que não é salarial;
iv)
Discorre sobre a verba paga, aduzindo que possível vício de forma
na formatação do programa não lhe altera a natureza jurídica;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Como já citado no relatório, após o reconhecimento da decadência parcial e
desistência parcial de demais competências, restou apenas para julgamento a este colegiado a
competência de 05/2002.
Portanto, passo a analisar as razões recursais.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O processo foi pautado e devidamente debatido em sessão de julgamento, tendo
sido levantada dúvidas acerca dos fatos apurados para a conclusão da demanda administrativa,
sendo convertido o julgamento em diligência.
Com isso, imperioso registrar que as questões preliminares serão analisadas quando
do retorno do cumprimento da citada diligência.
Apenas para contextualizar o feito, diante da análise de primeira instância a
respeito do tema, verifica-se que em virtude das alegações apresentadas na Impugnação, e
documentos ali juntados, os autos foram convertidos em diligência.
Com isso, foi confeccionado Termo de Encerramento de Diligência, fl. 179, e
elaborou a Informação Fiscal de fls. 180/189, concluindo pela manutenção do lançamento em
epígrafe, tendo em vista que a empresa não apresentou alegação, nem juntou documento capaz
de alterar o feito fiscal.
Conforme se verifica dos autos, a impugnação do sujeito passivo foi apresentada
nas e-fls. 169 e seguintes.
Nas e-fls. e-fls. 343/353, o Despacho que converteu o julgamento em diligência
assim se pronunciou:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
5
“(...) Considerando que a empresa anexa os documentos de fls. 119/167, inclusive
cópia simples de correspondências, atas, e Acordos de Participação nos
Resultados, referentes às filiais de Brasília, Porto Alegre, e Rio de Janeiro, fls.
148/167, que não foram apresentadas durante a auditoria, a teor do Relatório
Fiscal, itens 12 e 13;
Ante o exposto, concluo pela necessidade de realização de diligência, e proponho
a remessa dos autos à DEFIS/DIPAC/SAPAF,
• para apreciação dos documentos juntados pela empresa, em sua defesa;
• pronunciamento com relação às alegações da empresa, retro transcritas;
• manifestação quanto à alteração ou não dos valores lançados nesta NFLD,
apresentando, caso verifique a necessidade de retificação, demonstrativo com os
valores que devem ser excluídos do lançamento, por competência, e
especificando os motivos de sua alteração, tendo em vista a legislação que trata
da PLR: parágrafo 9% alínea "j" do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e legislação
específica - Medida Provisória 794/94 e reedições, convertida na Lei 10.101 de
19112/2000”.
Nas e-fls. 357/359 (fls. 178 na numeração antiga do processo), verifica-se que foi
juntado o termo de encerramento de Diligência.
Após, observa-se que nas e-fls. 361 e seguintes, a contribuinte apresentou sua
manifestação quanto à diligência realizada.
Na decisão da DRJ de origem, verifica-se a seguinte conclusão:
“DA DILIGÊNCIA FISCAL
Em virtude das alegações apresentadas na Impugnação, e documentos ali
juntados, os autos foram convertidos em diligência, através dos despachos de fls.
171 a 177.
Em cumprimento ao solicitado, o auditor fiscal notificante fez juntada de TIAF, fl.
178, Termo de Encerramento de Diligência, fl. 179, e elaborou a Informação Fiscal
de fls. 180/189, concluindo pela manutenção do lançamento em epígrafe, tendo
em vista que a empresa não apresentou alegação, nem juntou documento capaz
de alterar o feito fiscal.
DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL AO CONTRIBUINTE E
DA ABERTURA DE PRAZO PARA SUA MANIFESTAÇÃO
O resultado da diligência fiscal foi, então, comunicado à empresa, sendo-lhe
fornecidas cópias do Termo de Encerramento de Diligência de fl. 179 e da
Informação Fiscal de fls. 180/189, tendo sido aberto o prazo de dez dias, a contar
da ciência destes documentos, para a sua manifestação.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
6
Conforme AR — Aviso de Recebimento de fl. 190, e despachos de fls. 191 e 192, a
ciência do Contribuinte ocorreu em 10/07/2008, e os presente autos retornaram
à DRJ SPO I sem notícia de manifestação da Notificada.
De fato, verifica-se que a decisão de piso indicou que não haveria manifestação da
contribuinte, quando na verdade houve manifestação nas já citadas e-fls. 361 e seguintes, sem a
devida apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância.
Já na e-fl. 381 (antiga fl. 190) verifica-se que foram juntados a intimação e Aviso de
Recebimentos acerca do termo de encerramento de diligência fiscal.
Conforme se verificam das informações Recursais, a Contribuinte teria protocolado
em 17.07.08, nas e-fls., 531/551 (antiga 266) peça denominada “impugnação” contendo
praticamente o mesmo conteúdo que foi apresentado em sua impugnação de e-fls. 169 e
seguintes, sem de fato trazer nenhuma manifestação ou contrariedade ao extenso conteúdo do
relatório fiscal complementar, conforme se verifica das e-fls. 361/379.
Além disso, ainda que se considere a apresentação da referida manifestação, a
contribuinte deixou de contestar grande parte do material levantado durante a diligência fiscal,
que foi conduzida de forma bastante minuciosa. O levantamento trouxe exemplos práticos que
evidenciam o procedimento equivocado no pagamento das gratificações realizadas pela empresa.
Em desacordo com a Lei 10.101 de 19/12/2000.
Na busca pela verdade material o julgador deve estar atento a todo conteúdo e
provas trazidas ao feito.
Conforme se verifica do lançamento fiscal, bem como da diligência complementar
foram levantados uma série de irregularidades no pagamento de PLR, destacando que bastaria
uma delas para que fosse apontado descumprimento da Lei 10.101/2000, dos períodos do anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003, e assim havendo incidência dos tributos
Como já dito no relatório fiscal, a decisão de piso de e-fls. 403, e seguintes,
reconheceu a decadência parcial aos períodos competência 04/2001, mantendo-se a cobrança
das demais competências, bem como também interpondo Recurso de Ofício.
Por outro lado, nas e-fls. 584/583, a Recorrente informa renúncia parcial ao
Recurso Voluntário, informando que para as competências 03/2003 e 04/2003, teria realizado
pagamento (22.08.2014) referente ao período citado, em razão dos benefícios da Lei 12.996/2014.
Assim, restou remanescente no presente processo a competência de 05/2002 para
ser julgada. Sob esse período é alegado que a decadência também teria atingido essa
competência.
Para esse período foi levantada e suscitada pela Contribuinte a informação de que
teriam sido pagos tributos devido a outras rubricas, e assim, além de possível extinção de
exigência tributária sob o reflexo da decadência, indicando possível incidência da regra da Súmula
CARF n.o 99, assim transcrito:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001709/2007-16
7
“Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
Ademais, o colegiado entendeu pertinente a dúvida, já que houve apuração de
possível recolhimento de tributos sob outras rubricas, o que poderia de fato fulminar na extinção
do processo, em razão dos fatos apurados e o atual estágio que a demanda administrativa se
encontra.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade preparadora informe se consta recolhimento de contribuições previdenciárias (parte
patronal e segurados) e para terceiros na competência maio/2002, devendo ser dada ciência do
resultado da diligência ao contribuinte, facultando-lhe oportunidade de manifestação pelo prazo
de 30 dias.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 621
DF CARF MF
Original